Tribunal: TJPA
Processo: 0036784-33.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036784-33.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO FINASA BMC S/A

APELADO: JAYME BONILHA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Finasa BMC S/A contra sentença que, em ação de reintegração de posse ajuizada em face de Jayme Bonilha Junior, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, após a juntada de Termo de Entrega Amigável do bem. A decisão recorrida também revogou a liminar anteriormente deferida e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção do processo em virtude de acordo extrajudicial entre as partes, é cabível a imposição de custas processuais e honorários advocatícios à parte autora, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração ou à continuidade do processo, mas sua aplicação exige a verificação de conduta que justifique tal imposição.

A formalização de acordo extrajudicial entre as partes, que resultou na entrega amigável do bem e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, configura hipótese de solução consensual, não sendo possível identificar parte vencida ou vencedora.

A jurisprudência consolidada do TJPA e de outros tribunais reconhece que, em caso de extinção motivada por acordo extrajudicial, não se aplicam honorários sucumbenciais, devendo cada parte arcar com os honorários de seus respectivos patronos, em respeito à ausência de sucumbência e à vedação de projeções meritórias em processo extinto antes da fase de julgamento.

A ausência de resistência do réu e a inexistência de conduta unilateral do autor que tenha motivado a propositura da ação afastam a incidência do princípio da causalidade contra este, tornando indevida sua condenação em custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A formalização de acordo extrajudicial que põe fim ao litígio e leva à extinção do processo sem resolução do mérito impede a aplicação do princípio da causalidade contra qualquer das partes.

Em tais hipóteses, ausente parte vencida ou conduta que justifique imputação de responsabilidade processual, os ônus sucumbenciais não são devidos.

Cada parte deve arcar com os honorários de seus respectivos advogados, salvo convenção diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §10, 86 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0082670-58.2021.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 05.09.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0011858-78.2016.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 05.12.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0002099-20.2007.8.14.0005, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 25.04.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0055314-80.2013.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO FINASA BMC S/A
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
JAYME BONILHA JUNIOR
, visando à restituição do bem arrendado, individualizado em contrato de arrendamento mercantil.

A sentença recorrida, constante do ID nº 24363250, declarou a perda superveniente do objeto, após a juntada de Termo de Entrega Amigável do bem (ID nº 54093617), extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, bem como revogando a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida.

Ademais, com fundamento no princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Banco Apelante interpôs recurso de Apelação (ID nº 24363256), no qual sustenta, em síntese:

a) que a sentença deve ser reformada para afastar sua condenação em honorários e custas, pois a extinção decorreu de acordo extrajudicial firmado entre as partes, e não por conduta sua que tivesse dado causa ao ajuizamento ou à continuidade do processo;

b) que, segundo a doutrina e a jurisprudência citadas no recurso, a solução amigável do litígio atrai a aplicação do princípio da causalidade em favor da parte autora, devendo cada litigante arcar com seus próprios honorários;

c) ao final, requer o provimento da apelação para afastar integralmente os ônus sucumbenciais impostos na decisão apelada.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazão, conforme certidão de ID nº 24363262.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida é exclusivamente relativa à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, diante da extinção do processo sem resolução do mérito em virtude da entrega amigável do bem pelo réu ao autor.

O ponto decisório está em definir quem deu causa ao ajuizamento ou à continuidade do processo, à luz do princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10, do CPC e aplicado subsidiariamente pelo art. 86 do mesmo diploma.

A sentença apelada extinguiu o processo ao fundamento de que, após a liminar e a citação do réu, a parte autora informou a formalização de Termo de Entrega Amigável do bem, requerendo a extinção da ação. Em decorrência disso, o juízo entendeu que a autora deveria arcar com os ônus da sucumbência.

Entretanto, o conjunto documental revela que não houve resistência do réu, tampouco qualquer ato que lhe fosse atribuível que configurasse a solução da lide. Ao contrário: a solução amigável se deu por acordo extrajudicial firmado entre as partes, o que indica cooperação mútua, e não conduta unilateral que pudesse caracterizar “causa” para a imposição de ônus processuais à parte autora.

A jurisprudência pátria e deste E. Tribunal de Justiça sustenta que, nos casos de extinção do processo em razão de acordo extrajudicial, a regra deve ser a não condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários, senão vejamos (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, PONDO FIM AO LITÍGIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA . ACORDO OMISSO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA . HAVENDO ACORDO, CABE A CADA PARTE ARCAR COM OS HONORÁRIOS DE SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS. PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO .
1. Havendo acordo, cabe a cada parte arcar com os honorários dos respectivos advogados, inexistindo sucumbência a justificar a condenação da parte contrária. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça; 2 . Na hipótese, o acordo celebrado entre a demandante e o segundo demandado, que pôs fim ao litígio, não fez menção a honorários advocatícios; 3. Pretensão de fixação de honorários sucumbenciais que não merece acolhimento. Inexistência de sucumbência. Inaplicabilidade do princípio da causalidade
; 4 . Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00826705820218190001, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 05/09/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 06/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – RECURSO INTERPOSTO POR CAUSÍDICO DA PARTE DEMANDADA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O apelado, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso de apelação não pode ser admitido porque não atacou os fundamentos da sentença. Tenho que tal questão preliminar, não merece ser acolhida, haja vista ser possível extrair do inconformismo do apelante, as razões pelas quais embasaram o pedido de reforma da sentença. REJEITADA.

2. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, para se evitar situações injustas.

3. Fixação dos honorários sucumbenciais que pressupõe a existência de parte vencedora e parte vencida no processo, de forma que nas hipóteses de transação homologada judicialmente não há que se falar em vencido e vencedor e, portanto, em sucumbência.

4. Na hipótese dos autos, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência, pois não houve vencido ou vencedor na demanda, fazendo jus os causídicos que atuaram no feito, ao recebimento dos honorários contratuais convencionados para o ressarcimento da representação em juízo.

5. Recurso de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por erson">erson">JOSE DO CARMO SAMPAIO MARTHA nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, tendo como apelado on">HERMES GUILHERME DE SOUSA FILHO.

Acordam os Exmos . Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2023.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00118587820168140009 17414400, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – RECURSO INTERPOSTO PELA CAUSÍDICA DA PARTE EXEQUENTE –MÉRITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO – JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e, excepcionalmente, pelo princípio da causalidade, para se evitar situações injustas.

2. Fixação dos honorários sucumbenciais que pressupõe a existência de parte vencedora e parte vencida no processo, de forma que nas hipóteses de transação homologada judicialmente não há que se falar em vencido e vencedor e, portanto, em sucumbência.

3 . Na hipótese dos autos, não é cabível a condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência, pois não houve vencido ou vencedor na demanda, fazendo jus os causídicos que atuaram no feito, ao recebimento dos honorários contratuais convencionados para o ressarcimento da representação em juízo, conforme previu o acordo.

4. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições. É como voto .

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020992020078140005 13936670, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 25/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL INFORMADO EM AÇÃO CONEXA . PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INAPLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que, ao extinguir o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II – A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demanda extinta sem exame do mérito, diante da celebração de acordo extrajudicial em ação conexa, que pôs fim ao litígio.

III – Sendo o feito extinto sem resolução do mérito por fato superveniente — acordo extrajudicial celebrado entre as partes —, não se pode cogitar a existência de parte vencedora ou vencida, tampouco atribuir responsabilidade pelo ajuizamento da demanda a qualquer dos litigantes, sob pena de se avançar indevidamente ao exame meritório em processo que sequer alcançou essa fase. Assim, a aplicação do princípio da causalidade, no caso concreto, não autoriza projeções hipotéticas sobre o eventual desfecho do mérito, sendo certo que a perda do objeto decorreu da ocorrência de composição bilateral com concessões recíprocas firmadas entre as partes de forma extrajudicial, de modo que revela-se descabida a imposição de verba sucumbencial, sendo inaplicável o princípio da causalidade.

IV – Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00553148020138140301 27918553, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 17/06/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, a interpretação é de que a transação extrajudicial não deve ser considerada ato que gera ônus sucumbenciais. No caso analisado, não há qualquer elemento que demonstre conduta abusiva do autor, tampouco comportamento processual que justificasse a condenação imposta. Ao revés: diante da composição extrajudicial, o pedido de extinção foi formulado justamente para evitar o prosseguimento da lide.

Diante de que o processo foi extinto sem julgamento do mérito em razão de um acordo extrajudicial firmado entre as partes, não há como identificar vencedor ou vencido, nem atribuir a qualquer delas a responsabilidade pelo ajuizamento da ação, sob pena de se avançar indevidamente para um exame de mérito que sequer chegou a existir.

Nessa situação, o princípio da causalidade não permite construir hipóteses sobre qual seria o resultado do processo, já que a perda do objeto ocorreu justamente porque as partes decidiram, de comum acordo, solucionar a questão de forma extrajudicial, com concessões mútuas.

Assim, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários.

3. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença, determinando que cada parte arque com os honorários de seus respectivos patronos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026